Tribunal: TJSP
Processo: 2205391-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Embargos de terceiro opostos por duas coproprietárias do imóvel penhorado, sendo uma delas beneficiária da gratuidade de justiça – Recolhimento das custas iniciais que deve obedecer o critério da proporcionalidade, de acordo com seu quinhão – Precedentes – Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205391-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ELAINE VIEIRA DE MELLO e MARIA DE LOURDES VIEIRA MELO
(JUSTIÇA GRATUITA), é agravado CONDOMINIO EDIFICIO MIRANTE DO
TATUAPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205391-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTES:
ELAINE VIEIRA DE MELLO e
MARIA DE LOURDES VIEIRA MELO
AGRAVADO:CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE DO TATUAPÉ
INTERESSADO:
ARNALDO VIEIRA DE MELLO JÚNIOR
COMARCA:
SÃO PAULO
EMENTA: Embargos de terceiro opostos por duas
coproprietárias do imóvel penhorado, sendo uma delas
beneficiária da gratuidade de justiça
Recolhimento das
custas iniciais que deve obedecer o critério da
proporcionalidade, de acordo com seu quinhão

Precedentes Agravo de instrumento provido.
VOTO N° 45.610
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que deferiu a gratuidade a uma das autoras e determinou à outra o
recolhimento integral das custas iniciais, em embargos de terceiro opostos
em ação movida pelo condomínio contra seu ex-síndico, em fase de
cumprimento de sentença.
Sustenta a agravante, em apertada síntese, que o
art. 87 do CPC prevê a proporcionalização no pagamento das custas, o que
também se observa nos arts. 89, 90, 94 e 95 do mesmo diploma legal,
salientando que não existe solidariedade presumida, apenas decorrente de
lei ou da vontade das partes (CC, art. 265). Assevera ainda que a parte
beneficiária
da
gratuidade
continua
responsável
pelas
despesas
processuais, nos exatos termos do art. 98, §2o, do estatuto de ritos. Aduz ter
sido claramente atribuído o valor do quinhão do imóvel de cada uma das
embargantes, cuja somatória representa o valor da causa. Entende não ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205391-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
sido respeitado o princípio de tratamento igualitário às partes.
Deferido o efeito suspensivo, o recurso foi regular
e tempestivamente instruído com traslado de peças e recolhimento de
preparo. O agravado pugnou pelo improvimento em sua contraminuta.
É o relatório.
Condomínio
Edifício
Mirante
do
Tatuapé
promoveu ação em face de Arnaldo Vieira de Mello Júnior, ex-síndico. A
ação foi julgada procedente, condenado o réu ao ressarcimento de valores.
Na fase de cumprimento de sentença, decorrido o
prazo sem pagamento do débito apurado, após a pesquisa de bens foi
deferida a penhora do imóvel objeto da matrícula 116.610 do 7o Cartório de
Registro de Imóveis de São Paulo.
O executado é proprietário de 16,66% do imóvel
penhorado. Tomando conhecimento da constrição, Maria de Lourdes Vieira
de Mello, proprietária de 50% do imóvel, juntamente com Eliane Vieira de
Mello, proprietária de 16,66%, opuseram embargos de terceiro visando o
reconhecimento da impenhorabilidade, por se cuidar de bem de família.
Maria de Lourdes pleiteou a gratuidade de justiça,
ao passo que Eliane não o fez e recolheu as custas iniciais pelo valor
proporcional a seu quinhão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205391-20.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Insurge-se ela contra a ordem de recolhimento
integral dessa verba, tendo assim decidido o i. magistrado:
Vistos.
Defiro os benefícios da justiça gratuita à embargante
MARIA DE LOURDES. Tarje- se.
Deve a embargante ELIANE, contudo, recolher a
totalidade das despesas iniciais, tendo em vista que a regra sobre a
sucumbência é da solidariedade, conforme o artigo 87, § 2o, do Código
de Processo Civil, aplicável por analogia à espécie, na medida em que
semelhantes as situações, pagamento das despesas processuais,
ausente
regra
específica,
e
considerando
que
eventual
impenhorabilidade beneficiária ambas as embargantes de modo igual,
com a liberação total do bem.
Apensem-se estes ao processo de execução nos
autos no 0066223-62.2019.8.26.0100. Anotem-se os patronos da
embargada.
Proceda a embargante ao recolhimento das custas
iniciais, em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
Após, conclusos, com urgência para análise do pedido
de efeito suspensivo.
Int.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205391-20.2020.8.26.0000 -Voto no
5
São Paulo, 31 de julho de 2020.
Entrementes, preservado seu convencimento,
prospera a irresignação. Assim dispõe o Código de Processo Civil:
Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos
réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e
pelos honorários.
§
1o
A
sentença
deverá
distribuir
entre
os
litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo
pagamento das verbas previstas no caput .
§ 2 o Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita,
os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos
honorários.
Na
hipótese
dos
autos,
as
embargantes
individualizaram seus quinhões e lhes atribuíram valor certo, respeitando a
proporção de cada uma delas na propriedade do imóvel penhorado.
Assim sendo, não há que se cogitar na
solidariedade, pois o caput prevê a proporcionalização, sendo meramente
subsidiária a solidariedade nos casos em que não houver
proporcionalização entre os litisconsortes.
Mais não fosse, o estatuto de ritos também prevê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205391-20.2020.8.26.0000 -Voto no
6
a pessoalidade do direito à gratuidade de justiça, não se estendendo a
litisconsorte, nos exatos termos do §6o do art. 99, além de manter a
responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais (§2o do art.
98) .
Ora, se uma das embargantes é beneficiária da
gratuidade e a outra não, exigir que esta arque com as custas iniciais no
valor integral significa atribuir a ela a responsabilidade de sua litisconsorte,
contrariando as mencionadas regras legais.
Assim sendo, de rigor que o recolhimento das
custas iniciais seja proporcional ao quinhão que cada uma das embargantes
tem no imóvel penhorado.
Em hipóteses similares assim vem decidindo este
Tribunal de Justiça:
Em relação à agravante Maria, todavia, é crível que,
pese embora receba proventos de aposentadoria (fls. 73), possui
considerável reserva em dinheiro - cerca de 200 mil reais (fls. 44).
E, por tais razões, não é possível, por ora, conceder-
se a gratuidade a seu favor não havendo prejuízo de eventual reanálise
pelo i. Juízo a quo em caso de superveniente alteração da capacidade
financeira tanto da autora Maria quanto dos autores Rodrigo e Danielle,
beneficiários.
Ressalta-se que a coautora Maria deve recolher as
custas iniciais e demais despesas do processo apenas de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205391-20.2020.8.26.0000 -Voto no
7
proporcional, diante do deferimento da benesse aos demais coautores
(TJSP; Agravo de Instrumento 2016312-22.2020.8.26.0000; Relator (a):
José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 2a Vara de Registros Públicos; Data do
Julgamento: 23/03/2020; Data de Registro: 23/03/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA
Decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita Pretensão de reforma -
Possibilidade em parte Previsão do artigo 5o, LXXIV, da CF que
depende de prova Subjetivismo da norma constitucional Adoção do
critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo Possibilidade de
concessão da benesse aos agravantes que percebem até três salários
mínimos líquidos, devendo os agravantes que percebem acima deste
limite arcar com as custas processuais, proporcionalmente ao número
total de litigantes Recurso parcialmente provido. (TJSP. Agravo de
Instrumento 2190901-95.2017.8.26.0000; Relator (a): Silvia Meirelles;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
13/11/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DAS
CUSTAS. ADMISSIBILIDADE. Decisão agravada que indeferiu a
gratuidade judiciária ao polo ativo por entender que tal benesse não é
passível de cisão. Inadmissibilidade. Necessidade de atribuição do
benefício para as autoras que preenchem os requisitos legais e a
imposição de recolhimento apenas da quota parte respectiva à coautora
não beneficiária da justiça gratuita. Observância da proporção no
litisconsórcio. Decisão reformada para conceder a benesse às duas
autoras que comprovaram a insuficiência de recursos. Agravo provido
(TJSP. Agravo de Instrumento 2050050-06.2017.8.26.0000; Relator (a):
Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 21/06/2017).
PROCESSO CIVIL. Diferimento do recolhimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205391-20.2020.8.26.0000 -Voto no
8
custas. Possibilidade de o autor recolher as custas iniciais pelo valor a
sua cota parte, em razão do litisconsórcio ativo, e não da integralidade
do valor em relação aos outros co-autores beneficiários da gratuidade.
Princípio da proporcionalidade. Recurso parcialmente provido. (TJSP.
Agravo de Instrumento 2019242-52.2016.8.26.0000; Relator (a):
Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Data do Julgamento: 05/04/2016).
Destarte, de rigor o acolhimento das razões
recursais e parcial reforma da decisão agravada para declarar que as custas
iniciais devem ser repartidas entre as litisconsortes na mesma proporção de
seus quinhões no imóvel penhorado, já tendo a embargante Eliane Vieira de
Mello procedido ao correto recolhimento.
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou
provimento ao agravo.
VIANNA COTRIM
RELATOR